Tribunal: TJMT
Processo: 0000501-68.1988.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000501-68.1988.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FINANCIADORA BCN S A CREDITO FINAN E INVESTIMENTOS - CNPJ: 58.128.927/0001-91 (AGRAVANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), DUPOL-COMERCIO E PRODUCAO DE SEMENTES E CEREAIS LTDA - CNPJ: 01.319.185/0001-64 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO CHISOSTOMO DUARTE (AGRAVADO), Rosangela Maria de Paula Duarte (AGRAVADO), EMILIO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 825.640.518-04 (AGRAVADO), Marineuza Oliveira de Oliveira (AGRAVADO), ROSÂNGELA MARIA DE PAULA DUARTE (AGRAVADO), MARINEUZA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (AGRAVADO), FINANCIADORA BCN S A CREDITO FINAN E INVESTIMENTOS - CNPJ: 58.128.927/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECURSO DO PRAZO DECENAL PARA A CITAÇÃO DOS DEVEDORES – INÉRCIA DO CREDOR – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO ANTE A CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Tratando-se de contrato bancário e, consequentemente, de relação obrigacional, o prazo prescricional aplicável à época da celebração do negócio (02/06/1987) era decenal, de acordo com o art. 177, segunda parte, do Código Civil de 1916.

2 – No caso concreto, a começar de 16/12/1987, com despacho que recebeu a execução, o credor tinha até
16/12/2007

para promover a citação dos devedores. No entanto, considerando que o trâmite processual foi suspenso em
abril de 1988, face à ordem de apensamento destes autos à Ação de Auto-Insolvência n.º 3.640/1988, a contagem do prazo prescricional intercorrente reinaugurou em 28/07/2008, data da prolação da sentença que extinguiu a demanda que versou sobre a insolvência sem resolução do mérito.

3 - Ae o prazo decenal voltou a correr a partir de 28/07/2008, encerrando-se em 28/07/2018, a
citação editalícia realizada em 17/07/2019 se deu após o decurso do prazo da prescrição intercorrente.

3 – A demora na citação não é fato atribuível à máquina judiciária, a qual tomou as providências processuais dentro do prazo da razoabilidade, não sendo o caso de aplicação do Verbete 106 da Súmula do STJ. Além disso, cabe ao credor a busca do endereço atualizado do devedor, e não ao Poder Judiciário, muito menos é ônus da parte adversa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000501-68.1988.8.11.0041 – CAPITAL)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 36973479, que negou provimento ao apelo e confirmou a sentença que pronunciou a prescrição intercorrente da Ação de Execução ajuizada em face de
Dupol – Comércio e Produção de Sementes e Cereais Ltda. e Outros.

Novamente, o Banco Agravante aduz que não há falar em prescrição intercorrente porque
adotou todas as providências para a citação dos Agravados, e que os autos não ficaram paralisados por sua culpa e sim da
máquina judiciária, sendo o caso de aplicação do Verbete 106 da Súmula do STJ.

Redarguiram que os Agravados tinham a obrigação de atualizar o endereço, não sendo ônus do Banco Agravante a busca do atual logradouro dos devedores.

No mais, insistem na tese de que a sentença incorreu em
error in procedendo
, uma vez que o Juiz da causa deixou de determinar a sua intimação prévia antes de pronunciar a prescrição intercorrente, o que configura decisão surpresa.

Requereu, ao final, a reconsideração da decisão recorrida e, alternativamente, o julgamento pelo colegiado, reformando-se a sentença, a fim de que possa retomar o curso da Execução.

Ao final, prequestionou os dispositivos dispostos na decisão recorrida.

Nas contrarrazões, a Agravada pugnou pelo desprovimento do recurso e a aplicação da multa descrito no art. 1.021, § 4.º do CPC, para o caso de julgamento unânime.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de junho de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020